Tribunal: TJES
Processo: 5014333-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014333-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: VANDA FERNANDES DE AVELAR SOARES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTE
RNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL
.

RECURSO DESPROVIDO.

1)

No procedimento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
após as alterações promovidas pela Lei nº 10.931/2004, a execução da liminar é
considerada
marco inicial de contagem do prazo de cinco dias para que o devedor fiduciante pague a integralidade da dívida, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus,
e para a
consolidação da propriedade e posse exclusiva no patrimônio do credor fiduciário. Além disso, a execução da liminar deflagra também o prazo para a apresentação de resposta pelo réu.

2)
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, conferiu interpretação literal ao §1° do art. 3° do Decreto-Lei n.º 911/69, assentando que “nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014)

3
)
Todavia, no que se refere ao prazo de resposta do réu, a Corte Superior segue a orientação de que o mencionado §3° “deve [...] ser interpretada em conjunto com o disposto no art. 241, II, do CPC/1973 [inciso II do art. 231 do CPC/15], segundo o qual começa a correr o prazo, quando a citação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado devidamente cumprido”.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por meio do qual pretende,
Banco
V
olkswagen
S.A.

(id 6764424), ver reformada a r. decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e concedeu à devedora agravada o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da juntada do mandado de citação aos autos, para a apresentação de contestação.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese, que
“a

l
egislação especifica que os prazos correrão da
execução da medida liminar
e não da juntada de mandado nos autos
.”

Pois bem. A jurisprudência do STJ considera dispensável a intimação do agravado para apresentar contrarrazões recursais quando o agravo de instrumento for interposto contra decisão proferida pelo juízo sem a ouvida da parte contrária e antes da citação. (STJ, REsp 898.207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 29/03/2007; (AgInt no AREsp n. 725.287/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.).

No procedimento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, após as alterações promovidas pela Lei nº 10.931/2004, a execução da liminar é considerada marco inicial de contagem do prazo de cinco dias para que o devedor fiduciante pague a integralidade da dívida, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus, e para a consolidação da propriedade e posse exclusiva no patrimônio do credor fiduciário. Além disso, a execução da liminar deflagra também o prazo para a apresentação de resposta pelo réu.

É que se extrai do art. 3° do Decreto-Lei n.º 911/69:

Art 3º O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1º
Cinco dias
após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§ 3º O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.

§ 4º A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

§ 5º Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo.

§ 6º Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

§ 7º A multa mencionada no § 6º não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. § 8º A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior."

Em relação ao prazo de cinco dias para purgação da mora e consolidação da propriedade, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, conferiu interpretação literal ao sobredito §1° do art. 3° da norma, assentando, pois, que
“n
os contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
(REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014)

Todavia, no que se refere ao prazo de resposta do réu, a Corte Superior segue a orientação de que o mencionado §3°
“deve
[...]
ser interpretada em conjunto com o disposto no art. 241, II, do CPC/1973
[
inciso II do art. 231 do CPC/15
]
, segundo o qual
começa a correr o prazo, quando a citação for por oficial de justiça, da data de juntada aos autos do respectivo mandado devidamente cumprido
”
, conforme se depreende dos seguintes precedentes, a saber:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969. PRAZO PARA RESPOSTA. TERMO INICIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA Nº 472/STJ.

1. Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.
[...]

3. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.321.052/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO A QUO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. ART. 3º, §§ 1º e 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. DATA DA INTIMAÇÃO CONTIDA NO MANDADO DE BUSCA, APREENSÃO E CITAÇÃO.

1. O Decreto-Lei n. 911/1969, nos parágrafos 1º e 2º do art 3º, confere ao devedor fiduciário o prazo de 5 dias - a partir da execução da liminar de busca e apreensão - para pagar a integralidade da dívida pendente, nos termos do pedido inicial.

2.
O mandado de busca e apreensão/citação veicula, simultaneamente, a comunicação ao devedor acerca da retomada do bem alienado fiduciariamente e sua citação, daí decorrendo dois prazos diversos
: (i) de 5 dias, contados da execução da liminar, para o pagamento da dívida (art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, c/c 240 do CPC); e (ii)
de 15 dias, a contar da juntada do mandado aos autos, para o oferecimento de resposta
(art. 297, c/c 241, II, do Código de Processo Civil).

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.148.622/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/10/2013, DJe de 15/10/2013.)

Afigura-se escorreita, portanto, a decisão impugnada, ao salientar que
“[...] o prazo para pagamento da dívida é de 05 (cinco) dias úteis, contados da efetivação da medida, hipótese em que o bem será restituído livre de ônus, bem como que o
prazo para contestar a presente ação é de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos
(Art. 3º e § 1º, 2º, 3º e 4º do Dec. Lei 911/69, com as alterações da Lei nº 10.931/2004).”

Conforme se depreende, o desprovimento do recurso está pautado em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)